Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702173-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D DECISÃO 1. O réu agrava (id 22661271) da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0718136- 34.2020.8.07.0001 - id 67450520) que, em demanda constitutiva de servidão administrativa, deferiu a liminar de imissão provisória na posse da Fazenda Vale Verde, DF 105, Km 48, M-19.646, M-19.647, M85.796 e M-86.008, do 8o RI/Planaltina-DF, para implantação da “Linha de Transmissão de Energia Elétrica, LDAT 138 kV Itiquira – Brasília Leste”. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0718136-34.2020.8.07.0001), o processo foi sentenciado (id 99379185). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR